Tribunal: STJ
Processo: 5614092-28.2022.8.09.0137
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO OG FERNANDES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 184918 - GO
(2023/0272780-3)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
EMBARGANTE
: U S A
ADVOGADO
: CARLOS ROGÉRIO PINTO BRASIL - GO034714
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
REGIMENTAL
NO
RECURSO
EM
HABEAS
VÍCIO. INEXISTÊNCIA.
CORPUS.
1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o
do CPP, destinam-se a sanar ambiguidade,
art. 619
obscuridade,
contradição
ou
omissão,
sendo
admissíveis, também, para corrigir eventual erro
material na decisão embargada.
2. O desprovimento do recurso em habe
foi
as corpus
fundamentado, de modo suficiente, na validade da
busca veicular e ausência de excesso de prazo em
razão da conclusão do inquérito
3. Ausente qualquer vício, constata-se a mera
discordância da solução dada pelo acórdão e a
pretensão de nova análise do recurso anterior, inviável
em embargos de declaração.
4. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos
de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Antonio Saldanha Palheiro e
Carlos Pires Brandão votaram com o Sr. Ministro Relator.
Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.
Brasília,
.
19 de março de 2026
MINISTRO OG FERNANDES
Relator
Documento eletrônico VDA55181893 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 19/03/2026 14:17:08
Publicação no DJEN/CNJ de 25/03/2026. Código de Controle do Documento: f5c61ded-0b2b-4258-96dc-4bd1c6647cfd

EDcl no AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 184918 - GO
(2023/0272780-3)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
EMBARGANTE
: U S A
ADVOGADO
: CARLOS ROGÉRIO PINTO BRASIL - GO034714
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
REGIMENTAL
NO
RECURSO
EM
HABEAS
VÍCIO. INEXISTÊNCIA.
CORPUS.
1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o
do CPP, destinam-se a sanar ambiguidade,
art. 619
obscuridade,
contradição
ou
omissão,
sendo
admissíveis, também, para corrigir eventual erro
material na decisão embargada.
2. O desprovimento do recurso em habe
foi
as corpus
fundamentado, de modo suficiente, na validade da
busca veicular e ausência de excesso de prazo em
razão da conclusão do inquérito
3. Ausente qualquer vício, constata-se a mera
discordância da solução dada pelo acórdão e a
pretensão de nova análise do recurso anterior, inviável
em embargos de declaração.
4. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por U. S. A. contra
acórdão assim ementado (fls. 625-626):
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS
DA
TRANCAMENTO DA AÇÃO
ART. 56
LEI N. 9.605/1998.
PENAL. BUSCA VEICULAR. FUNDADA SUSPEITA EXIGIDA
PELO
DO CPP. ILEGALIDADE NÃO CONSTATADA
ART. 244
DE PLANO. NOTICIADO POLICIAMENTO DE TRÂNSITO, SEM
ESCLARECIMENTO
QUANTO
À
EVENTUAL
INVASÃO
DOMICILIAR. EXCESSO DE PRAZO PARA CONCLUSÃO DO
INQUÉRITO POLICIAL. ALEGAÇÃO SUPERADA. POSTERIOR
RECEBIMENTO
DA
DENÚNCIA,
APRESENTAÇÃO
DE
RESPOSTAS
E
DESIGNAÇÃO
DE
AUDIÊNCIA
DE
INSTRUÇÃO. AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE. FALTA DE
Documento eletrônico VDA55181895 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 19/03/2026 14:17:08
Código de Controle do Documento: 8a28fa90-55c3-4c85-a5f5-0704ce473145

LAUDO PERICIAL. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO
TRIBUNAL DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
AGRAVO IMPROVIDO.
1. "Com relação à busca veicular, sabe-se que esta Corte
Superior a equipara à busca pessoal, e o
do CPP
art. 244
assevera que 'a busca pessoal independerá de mandado, no
caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a
pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou
papéis que constituam corpo de delito'" (HC n. relator Ministro
Antonio
Palheiro, Sexta Turma, julgado
Saldanha691.441/SP,
em DJe de
.
)
19/4/2022, 26/4/2022
2. No caso dos autos, conforme consignado na decisão
agravada, a abordagem da Polícia Rodoviária Federal teria
ocorrido em fiscalização ordinária de trânsito quando "uma
equipe da Polícia Rodoviária Federal visualizou o caminhão
816S, com carga lonada e decidiu realizar os
Ford/Cargo
procedimentos
de
fiscalização
de
trânsito.
Após
acompanhamento, foi levantado suspeição de ilícito". Nesse
contexto,
considerando
a
fiscalização
de
rotina
empreendida pela Polícia Rodoviária Federal, não se verificou,
de plano, ilegalidade na busca realizada, não estando
suficientemente esclarecido nos autos se houve indevida
invasão domiciliar, questão que poderá ser mais bem apreciada
na instrução da ação penal.
3. Apesar da mora estatal durante a fase investigativa, cujo
inquérito perdurou desde fevereiro de 2022, em consulta ao
endereço eletrônico do TJGO, constata-se que o inquérito foi
concluído, com o oferecimento e recebimento de denúncia em
desfavor do paciente, na data de
Já foram
10/7/2025.
apresentadas respostas à acusação e proferida decisão
saneadora, em 9 de janeiro último, em que se designou
audiência de instrução e julgamento para o próximo dia 31 de
março.
4. Sendo assim, diante dos fatos supervenientes, o pedido para
a paralisação das investigações por excesso de prazo está
superado.
5. Quanto à tese de ausência de prova da materialidade, ao
argumento de se tratar de crime que deixa vestígios e de não ter
sido elaborado laudo pericial, verifica-se que a matéria não foi
submetida à apreciação do Tribunal de origem, razão pela qual
não pode ser examinada diretamente por esta Corte Superior,
sob pena de indevida supressão de instância.
6. Agravo regimental improvido.
A parte embargante afirma a ocorrência de obscuridade no julgado,
articulando o seguinte (fls. 646-651):
Documento eletrônico VDA55181895 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 19/03/2026 14:17:08
Código de Controle do Documento: 8a28fa90-55c3-4c85-a5f5-0704ce473145

Ocorre que, de modo diverso ao que consta no voto, temos que
a abordagem policial ocorreu na Fazenda, sendo que no local
procederam com busca, não sendo o caso de busca veicular em
fiscalização de trânsito.
Ou seja, sem que houvesse mandado a autoridade policial
ingressou na Fazenda e procedeu com busca em seu interior,
extrapolando qualquer averiguação veicular em decorrência de
fiscalização e trânsito, como cita o voto.
Além disso, temos que a equipe da Polícia Rodoviária Federal
além de ter atuado sem autorização judicial, extrapolou sua
competência, ao proceder com a abordagem fora da rodovia.
[...]
Ocorre que, não houve a conclusão do inquérito, ao passo que o
Ministério Público ofereceu denúncia sem que as investigações
fossem concluídas.
[...]
Logo, nunca houve conclusão do inquérito, mas sim
oferecimento de denúncia sem a conclusão da investigação.
Desta feita, no momento em que o voto cita que houve
conclusão do inquérito ele se demonstra obscuro frente ao que
de fato ocorreu no processo.
Requer o acolhimento dos aclaratórios para sanar os defeitos
apontados, com a correspondente repercussão jurídica.
É o relatório.
VOTO
O
do Código de Processo Penal disciplina que "aos acórdãos
art. 619
proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser
opostos embargos de declaração, no prazo de dois dias contados da sua
publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição
ou omissão", tendo a jurisprudência os admitido, também, para sanar eventual
erro material na decisão embargada.
No caso, é inviável o acolhimento da pretensão recursal, uma vez que,
conforme registrado no acórdão embargado, não ficou demonstrado que houve
invasão domiciliar, e a alegação de excesso de prazo ficou superada.
Observa-se, a propósito, o que constou no voto condutor do acórdão
recorrido (fl. 634):
Nesses termos, não ficou evidenciado, nos elementos ora
trazidos à apreciação, se houve excesso na atuação policial, ou
Documento eletrônico VDA55181895 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 19/03/2026 14:17:08
Código de Controle do Documento: 8a28fa90-55c3-4c85-a5f5-0704ce473145

até mesmo indevido ingresso em domicílio após a abordagem
do veículo, circunstâncias que poderão ser mais bem elucidadas
no curso da instrução.
Além disso, apesar da mora estatal durante a fase investigativa,
cujo inquérito perdurou desde fevereiro de 2022, em consulta ao
endereço eletrônico do TJGO, constata-se que o inquérito foi
concluído, com o oferecimento e recebimento de denúncia, na
data de em desfavor do paciente. Já
foram
10/7/2025,
apresentadas respostas à acusação e proferida decisão
saneadora, em 9 de janeiro último, em que se designou
audiência de instrução e julgamento para o próximo dia 31 de
março.
Sendo assim, diante dos fatos supervenientes, o pedido para a
paralisação das investigações está superado.
Portanto, inexistindo vício a ser dissipado, a pretensão do recurso é
de rediscussão dos fundamentos do acórdão, propósito inviável para o recurso
em apreço, nada havendo que se possa acolher.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55181895 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 19/03/2026 14:17:08
Código de Controle do Documento: 8a28fa90-55c3-4c85-a5f5-0704ce473145

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2023/0272780-3
PROCESSO ELETRÔNICO
RHC 184.918 / GO
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 202203779024 51106917820228090137 561409228 56140922820228090137
EM MESA
JULGADO: 17/03/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro OG FERNANDES
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. ANA BORGES COELHO SANTOS
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: U S A
ADVOGADO
: CARLOS ROGÉRIO PINTO BRASIL - GO034714
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a Dignidade Sexual - Estupro de vulnerável
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: U S A
ADVOGADO
: CARLOS ROGÉRIO PINTO BRASIL - GO034714
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração, nos termos
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Antonio Saldanha Palheiro e Carlos Pires
Brandão votaram com o Sr. Ministro Relator.
Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.
C5422125514=0=0449182@
2023/0272780-3 - RHC 184918 Petição : 2026/0020806-8 (EDcl)
Documento eletrônico VDA55108620 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 17/03/2026 18:53:13
Código de Controle do Documento: F1CBBAF1-37D6-423B-A1A0-E57D34B62E61